Tribunal: TJMT
Processo: 1026602-28.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026602-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 069.743.604-79 (ADVOGADO), ELIAS DA SILVA COSTA - CPF: 019.690.171-55 (AGRAVANTE), ADAUTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 008.244.951-10 (AGRAVADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – ERRO INESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026602-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIAS DA SILVA COSTA

AGRAVADO: ADAUTO FRANCISCO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIAS DA SILVA COSTA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,
Dra.

Lucélia Oliveira Vizzotto
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença nº. 1000913-12.2019.8.11.0100, ajuizada em face de
ADAUTO FRANCISCO DE OLIVEIRA
.

O agravante aduz que “
a magistrada, na decisão de ID. 125945083, não reconheceu o direito do agravante de requerer nos próprios autos o pagamento dos honorários sucumbenciais, informando que esse deve ser “pedido” (afirmação desconectada da praxe forense) e determinou o arquivamento dos autos. Ou seja, não foi observado pela magistrada o pedido nos embargos de declaração de ID. 124237075, o prosseguimento da ação executiva no que se refere ao pagamento dos honorários sucumbenciais
” (sic).

Aponta que “a
causídica do agravante aguardava o cumprimento da execução em sua totalidade, para o prosseguimento do processo referente aos honorários sucumbenciais, no intuito de evitar tumulto processual, haja vista o envio de ofícios a SEFAZ MT e DETRAN MT e retorno destes”
(sic).

Assevera que “
é direito da causídica do recorrente ter o direito de requerer que seja realizado o cumprimento dos pagamentos dos honorários sucumbências nos próprios autos
”.

Relata que a sentença estabeleceu que os honorários dativos na fase de conhecimento seriam equivalentes a 6 URHs, no entanto, após oposição de embargos de declaração pelo agravante durante o cumprimento de sentença, a magistrada revisou a sentença e reduziu os honorários de 6 para 4 URHs.

Narra que em 03/10/2022 foi emitida uma certidão confirmando o valor original de 6 URHs, sendo executado esse valor em uma ação contra a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (processo n. 1060910-24.2022.8.11.0001), e o processo foi encerrado em 20/09/2023.

Sustenta que “
verificamos que usou os embargos de declaração para julgamento de matéria preclusa, a qual não fora objeto do recurso e que já possuía decisão firmada
” (sic) e que “
não houve, no caso da decisão impugnada, correlação entre o pedido feito e a decisão da juíza
” (sic).

Essa situação sugere que os embargos de declaração foram utilizados de forma imprópria, para revisitar uma questão já resolvida (matéria preclusa) e que não era objeto do recurso original, em uma tentativa de alterar uma decisão judicial já estabelecida e executada.

Ao final, requer:

“
d) que seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a r. decisao a quo, para julgar procedente o pedido formulado pelo Agravante, quanto ao fundamento da NULIDADE parcial da decisao de ID. 125945083 (ou sua anulaç
ã
o), para que:

d.1) declarada nula a parte da decisao de ID. 125945083 que revoga a sentenc

a de ID. 67805325 (da anterior magistrada) que reduz de 6 URH`s (certidão expedida e executada) para 4 URH`s o serviç
o
prestado como advogada dativa na fase de conhecimento, valor este ja expedido, executado e pago pelo Estado de Mato Grosso;

d.2) declarada nula a parte da decisao de ID 125945083 na parte que cria obstáculos para o prosseguimento do pedido e extingue o processo sem o direito de execuç
ã
o dos honorários sucumbenciais.

e) a remessa dos autos ao Orgao Correcional do Tribunal para apuração da conduta da anterior Magistrada, Dra. Daiane Marilyn Vaz, visto que a atual Magistrada, Dra. Lucelia Oliveira Vizzotto, nao apenas neste processo sob n. 1000913-12.2019.8.11.0100, mas nos processos sob os ns. 0001514-40.2016.8.11.0100, 1000914- 94.2019.8.11.0100 e 1000911-42.2019.8.11.0100 informa erro nas decisões no que se refere aos pagamentos dos honorários dativos, alegando que seria necessario ‘corrigi-los’ de oficio”
(sic)
.

Sem pedido de tutela de urgência (id. 190224159).

O agravado apresentou contraminuta em id. 192973162, aduzindo que “
não se opõe ao teor da decisão agravada, mas destaca-se que o teor da decisão possui caráter terminativo, ou seja, o meio correto para atacar a decisão a quo deve ser por recurso de apelação ao invés do presente recurso, nos termos do artigo 1.009 e seguintes do CPC
” (sic).

A parte agravante é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (id. 189938194).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
ELIAS DA SILVA COSTA
contra o
ADAUTO FRANCISCO DE OLIVEIRA

S/A
, que foi julgada procedente para o fim de determinar ao réu a transferência da propriedade da motocicleta Honda/NXR 150 - BROS, placa NJA-8236, a partir de 1º/01/2016, bem como multas e débitos fiscais, em 45 (quarenta e cinco) dias.

Fixou honorários dativos, em favor da advogada que militou em favor da parte autora, no patamar de 6 URH.

Contra a referida sentença não houve interposição de recurso, transitando em julgado na data de 01/02/2022.

Com o trânsito em julgado, o autor-agravante pleiteou o cumprimento de sentença, sendo determinado pela Magistrada a intimação do ora agravado para cumprir voluntariamente a sentença.

Diante da inércia do executado/recorrido, o exequente/agravante requereu o envio de ofícios ao SEFAZ-MT e DETRAN-MT para darem cumprimento ao determinado em sentença.

A Magistrada deferiu o pedido nos seguintes termos (Id. 189806663 - Pag. 62):

“(...) DEFIRO o pedido retro de envio de oficio a SEFAZ- MT para que cumpra a decisao do juízo no tocante a transferê
ncia dos débitos fiscais da motocicleta Honda/NXR 150 - BROS, placa NJA-8236 e respectivas multas, a partir de 1o/01/2016, bem como ao DETRAN-MT para que de

cumprimento ao édito exequendo, no tocante a transferê
ncia da propriedade da motocicleta Honda/NXR 150 - BROS, placa NJA-8236 e respectivas multas, a partir de 1o/01/2016 para o nome da parte Executada Adauto Francisco de Oliveira, CPF: 000.244.951-10, sob pena de multa.

Cumprida determinaç
ão supra e devidamente certificado,
ARQUIVE-SE os autos
.”

Contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração sustentando que a “
decisão de Id. 123956394 foi omissa por após cumpridas todas as diligências, não deliberar sobre o arbitramento de honorários de advogada dativa referente ao trabalho desenvolvido na fase executiva do processo e para o prosseguimento do feito para a execução dos honorários sucumbenciais”
(sic) (Id. 189806663 - Pag. 63).

No julgamento dos aclaratórios, a Magistrada revogou a determinação de arbitramento de honorários contida em sentença proferida na fase de conhecimento e os reduzindo para 4 URH, a serem suportados pela Fazenda Pública Estadual, e fixou em 2 URH os honorários pelo desempenho prestado na referida fase processual, bem como determinou o arquivamento do feito, nos seguintes termos:

“Cuida-se de embargos de declarac

ao opostos em face de decisao proferida em id: 123956394, alegando omissão consistente na ausência de fixaç
ão de honorários sucumbenciais em execuç
ão de sentenc

a e a determinaç
ão do prosseguimento do feito para execuç
ão de honorários.

Inicialmente,
RECEBO
os presentes embargos de declarac

ao, em razao de sua tempestividade, sendo assim, passo a análise do merito.

Quanto a insurgê
ncia da recorrente frente a
ausência de arbitramento de honorários na fase de execuç
ão
, verifica-se que foram arbitrados honorários em sentenc

a proferida, que, por sua vez, abrange o cumprimento de sentenc

a, nao havendo amparo legal o pedido de nova deliberac

ao.

E em relac

ao ao pedido de
prosseguimento do feito
quanto aos honorários de sucumbê
ncia, tem-se que o ato depende da atuaç
ão do interessado, nao sendo atribuiçã
o do juízo realiza-lo de oficio.

Ademais, assim leciona o art. 2o, do CPC: “O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”, evidenciando-se a necessidade de iniciativa da parte para o deslinde ou prosseguimento do feito, o que se aplica também na alteraç
ão de ritos, de conhecimento para execuç
ão de sentença
.

Assim, verifica-se não se tratam das hipóteses de omissão, contradiç
ão, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tornando inviável o exame em embargos de declaraçã
o.

Ante o exposto,
CONHEÇ
O
dos embargos declaratórios, mas,
REJEITO
a pretensão de correç
ão da sentenç
a embargada, tendo em vista a inexistê
ncia de vícios passíveis de suprimento, mantendo, pois, conforme lanç
ada.

Sem prejuízo, verifica-se que a decisão proferida em id: 67805325 incorreu em erro ao determinar o arbitramento no montante de 6 URH, valor este, exorbitante frente a simplicidade da demanda.

Acerca da adequaç
ão dos honorários arbitrados a complexidade do feito foram firmadas algumas teses, das quais uma delas e aplicavel ao caso dos autos (Tema Repetitivo 984), veja-se: “2. Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relac
ao aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;”.

Desse modo, chamo o feito a ordem e
REVOGO
a
determinaç
ão de arbitramento
de honorários contida em sentenç
a de id: 67805325 e os
ARBITRO
em 4 URH, a serem suportados pela Fazenda Publica Estadual. Outrossim, frente a atuaç
ão da patrona no cumprimento de sentenç
a,
ARBITRO
em 2 URH os honorários pelo desempenho prestado na referida fase processual. Assim,
EXPEC
A-SE
certidão considerando os dois arbitramentos (de 4 URH e 2 URH), a ser levantado em favor do(a) advogado(a) dativo(a).

A Secretaria,
CUMPRA-SE
integralmente a decisão de id: 123956394 e, após,
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de praxe.

Ficam as partes devidamente
ADVERTIDAS
de que a oposiç
ão de embargos de declaraçã
o fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios podera ensejar a
imposiç
ão da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º
, do Código de Processo Civil.”

Contra a referida decisão, insurge-se o agravante.

Pois bem. Com efeito, sabe-se que o agravo de instrumento é o recurso cabível, em primeiro grau de jurisdição, contra específicas decisões interlocutórias previstas em lei, quais sejam:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Assim, imprescindível a análise da
natureza
da decisão recorrida no caso dos autos.

Nos termos do art. 203, § 1º, “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

Assim, a sentença será definida por seu
conteúdo
(situações arroladas nos artigos 485 e 487) e também por sua
finalidade
(encerramento da fase do processo de conhecimento ou extinção da execução), de modo que
não tem relevância a terminologia usada pelo magistrado em sua decisão.

No caso dos autos, a decisão do Juízo de primeiro grau constituiu pronunciamento judicial que pôs fim à fase executiva do processo, tanto é que determinou o arquivamento do feito, de modo que é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nesses termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/2015.

A propósito, não é outro o entendimento da Corte Superior, aplicado ao presente caso:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO EXECUTIVO COM A RESPECTIVA BAIXA. NATUREZA TERMINATIVA.
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o provimento que determina a baixa e arquivamento da execução, como a hipótese dos autos, tem natureza de sentença, pois põe termo ao processo e, portanto, deve ser atacada por apelação"
(AgInt no REsp 1.572.856/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 11/6/2018).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.677.898/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO CONDICIONADO À PRECLUSÃO RECURSAL. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que extingue o processo de execução e determina o arquivamento dos autos é a apelação. Precedentes. 2. A decisão do Juízo de primeiro grau constituiu pronunciamento judicial que pôs fim à fase executiva do processo, tanto é que determinou o arquivamento do feito, condicionado apenas à preclusão recursal
. 3. Não se pode afastar o cabimento do recurso de apelação apenas pelo fato de a decisão ter mencionado a necessidade de aguardar a preclusão. Tal providência ? aguardar a preclusão antes do arquivamento ? deve sempre ser adotada quando houver a presença de interesse recursal, a fim de assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como evitar arquivamento precipitado dos autos. 4.
Assim, como a decisão determinou o arquivamento do processo, independentemente de qualquer outra providência, deve-se reconhecer o cabimento do recurso de apelação, nos moldes da jurisprudência desta Corte.
5. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que seja processado e julgado o recurso de apelação.”
(STJ - REsp: 1740778 RS 2018/0009063-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021)

Ademais, trago a lume os seguintes julgados deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO SENTENÇA
– DECISÃO QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E EXTINGUE O FEITO – NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – ERRO INESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020250-54.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BAIXA E ARQUIVAMENTO – DECISÃO TERMINATIVA
– APELAÇÃO – RECURSO CABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe apelação da decisão que determina o arquivamento definitivo do feito, porquanto extinto tacitamente o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 794 e 795 do CPC.

O artigo 518 do CPC em vigor não especifica qual o recurso cabível para discutir a validade do procedimento de sentença e dos atos subsequentes; todavia, a decisão que determina a baixa e arquivamento dos autos, contudo, tem natureza terminativa e por isso desafia apelação
.”
(TJMT - N.U 1013948-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Conclui-se que, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, verificada a existência de erro grosseiro, como o dos autos, a impropriedade da via eleita impede a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se o não conhecimento do recurso

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024